Tribunal: TJDFT
Processo: 0737581-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737581-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: IRACEMA CARVALHO DE AGUIAR, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Iracema Carvalho de Aguiar (ID no 22780592) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu o recurso e determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do recurso afetado pelo IRDR no 15 (ID no 22335808). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO